Tribunal: TJSP
Processo: 1000839-31.2024.8.26.0466
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão – Inexistência - Pretensão de reforma da decisão embargada – Descabimento - Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC não observados – Caráter infringente evidenciado – Embargos rejeitados.